Tribunal: TJDFT
Processo: 0758539-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 - Transporte aéreo. Atraso de voo. Motivos técnicos operacionais. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
3. O atraso de cerca de 9 horas do voo de volta, que partiria da cidade de Maceió, no dia 09/10/2022, decorreu de motivos técnicos operacionais da ré, os quais constituem caso fortuito interno e se acham insertos no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa de excludente de responsabilidade. Assim, é de se reconhecer a responsabilidade civil da ré.
4 - Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada pela consumidora em razão do fato do serviço (art. 403 do Código Civil). A autora demonstra que, em razão do atraso do voo, precisou despender a monta de R$ 3.438,44 com novo bilhete aéreo (ID. 47196167). É devida, portanto, a indenização do valor correspondente.
5 - Danos morais. A jurisprudência pátria não respalda a hipótese de dano moral presumido por atraso de voo: (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). É necessário que o dano seja demonstrado com a análise de circunstâncias como a real duração do atraso; se houve oferta de alternativas de atendimento; se houve informação adequada; se foi oferecido suporte material e se o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.
6 - Considerando que o atraso de mais de 9 (nove) horas no voo saindo de Maceió com destino a Brasília restou evidenciado, e que a assistência material sustentada pela empresa aérea não foi devidamente demonstrada nos autos, deve a requerida ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. Tais fatos são suficientes para afetar a integridade psíquica da autora, de sorte que exsurge o dever de reparação por danos morais, cujo valor de R$ 3.000,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

(C)